Tribunal: CARF
Processo: 11080.902144/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.902144/2014-80
ACÓRDÃO
3102-002.956 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS. SÚMULA CARF N° 164.
A DCTF retificadora apresentada após a ciência da contribuinte do
Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
A apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de provas quanto
ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da prova, que
continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito. O
instituto da diligência não se afigura como remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.956 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902144/2014-80
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito
de PIS oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de apuração
12/2013, no valor de R$ 163.766,88 (Darf código 6912, valor total de R$
383.715,06, recolhido em 24/01/2014).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a
163.766,88 A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
...
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse Despacho em 14/05/2014, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 26/05/2014, alegando:
...
Em 13/02/2014 a empresa transmitiu a DCTF Recibo no 24.45.62.03.80-72,
essa por sua vez apresentou uma falha no momento da "Interface",
acarretando na importação divergência entre o Imposto Apurado (PA
31/12/2013, Código Receita Federal 6912, R$ 219.948,18), conforme Anexo
I, para com o Imposto Pago (PA 31/12/2013 Código Receita Federal 6912,
R$383.715,06), conforme Anexo II.
Em 19/02/2014 a Empresa atualizou o crédito, e apresentou Declaração de
Compensação, conforme segue abaixo:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.956 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902144/2014-80
3
Per/dcomp no 3307.72441.190214.1.3.04-0444, ao qual foi compensado o
montante de R$ 165.404,55, conforme anexo III.
Em 14/05/2014, a empresa transmitiu a DCTF Recibo no 12.27.61.32.50-90
a qual retifica a DCTF Recibo no 24.45.62.03,80-72, conforme anexo IV.
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por meio do Acórdão no 14-97.522, de 26 de agosto de 2019, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
- Realizou o pagamento a título de PIS em valor maior do que o devido no período
de apuração 12/2013, uma vez que o valor devido era R$ 219.948,18, porém, o DARF recolhido foi
no valor de R$ 383.715,06 (Darf código 6912, recolhido em 24/01/2014).
- Em 19/02/2014, verificando o recolhimento a maior, a Recorrente atualizou o seu
crédito e apresentou Declaração de Compensação (Per/dcomp no 3307.72441.190214.1.3.04-
0444) compensando o montante de R$ 165.404,55.
- Em 13/02/2014, a Recorrente transmitiu a DCTF relativamente a tal período de
apuração (Recibo no 24.45.62.03.80-72). Todavia, por um erro material foi declarado como devido
o valor do DARF pago (R$ 383.715,06) ao invés de se declarar o tributo efetivamente devido (PA
31/12/2013, Código Receita Federal 6912, R$ 219.948,18).
- Em 14/05/2014, ao tomar conhecimento deste erro material, através do
despacho que não homologara sua Declaração de Compensação, a Recorrente imediatamente
procedeu à retificação da referida DCTF, transmitindo uma DCTF retificadora - Recibo no
12.27.61.32.50-90, o que foi demonstrado na Manifestação de Inconformidade tempestivamente
apresentada.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.956 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902144/2014-80
4
- A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido
ignorados os documentos que a instruíram, tendo a DRJ se fundamentado apenas na DCTF
enviada com incorreção, fruto de erro material e já retificada pela Recorrente.
- O acórdão recorrido chega a admitir a possibilidade de a DCTF retificada estar
efetivamente incorreta, porém entendeu não haver nos autos prova suficiente da existência do
crédito compensado.
- Conforme a jurisprudência predominante deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a alegada insuficiência de provas não pode levar à improcedência automática da
Manifestação de Inconformidade, quando existam nos autos elementos que demonstrem a
existência do crédito (no caso a DACON original e a DCTF retificadora), sendo que, nesses casos,
deve ser determinada a realização de diligência fiscal. Cita acórdão do CARF.
- Por fim, requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário e a homologada a
compensação realizada ou, caso se entenda necessário, sejam os autos baixados em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Conforme relatado, a não homologação da DCOMP em tela decorreu do fato de o
Darf informado como origem do direito creditório estar integralmente utilizado para a quitação de
débito confessado em DCTF pela Recorrente.
Com efeito, quando da análise do pedido de compensação, o crédito alegado não
existia em liquidez e certeza, pois o pagamento estava alocado a débito declarado pela
Recorrente, não havendo o que ser compensado.
A verificação realizada automaticamente pela unidade de origem concentrou-se
sobre os dados relativos ao direito creditório informado pela Recorrente, os quais, após cotejados
com as bases dos Sistemas disponíveis da Receita Federal do Brasil (RFB), relativamente aos
pagamentos efetuados na rede arrecadadora, resultaram no Despacho Decisório eletrônico de não
homologação, fundamentado sob o argumento de que, a partir das características do DARF
discriminado na Dcomp mencionada, foi localizado o pagamento assinalado, mas integralmente
utilizado para quitação de débito da Recorrente, não restando crédito disponível para
compensação do débito informados no PER/Dcomp.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.956 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902144/2014-80
5
A Recorrente alega erro na DCTF originalmente transmitida, conforme demonstraria
o DACON, e que procedeu à retificação daquela DCTF após a ciência do Despacho destes autos,
insistindo na existência do direito ao crédito pleiteado.
Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se a Recorrente tem ou não o direito
creditório pleiteado.
Em relação à questão de fundo, é de se destacar, de plano, que o eventual direito
de que o contribuinte dispõe decorre da correta contribuição por ele devida, apurada com base
nas normas aplicáveis, em comparação com o recolhimento efetuado, a fim de se verificar se
efetivamente houve excesso de pagamento. Em caracterizado o pagamento indevido, no todo ou
em parte, restará aplicável a norma contida no artigo 165, inciso I, do CTN, cabendo, portanto, o
reconhecimento do correspondente indébito.
A ciência do despacho decisório pelo contribuinte tem como efeito a exclusão da
espontaneidade. Portanto, quando a retificação da DCTF é realizada após a ciência do Despacho
Decisório pelo contribuinte, o entendimento predominante, tanto na RFB quanto no CARF, é o de
que a retificação não é procedimento suficiente à comprovação do direito pleiteado, incumbindo
ao contribuinte apresentar documentos para embasar as informações prestadas.
Dessa forma, sendo a DCTF retificadora transmitida após a perda da
espontaneidade, caracterizada pela ciência da contribuinte do Despacho Decisório, para que se
atribua eficácia às informações nela contidas é necessário que esteja lastreada com documentos
hábeis e idôneos, comprovando o equívoco cometido, uma vez que a retificação, em tal condição,
não gera os mesmos efeitos da entrega espontânea.
A comprovação do erro de informação que justificou a entrega de declaração
retificadora nessa situação é tarefa que cabe exclusivamente ao contribuinte, por meio da
apresentação de documentos hábeis e idôneos.
No âmbito deste Conselho são inúmeras as decisões acerca da insuficiência da
retificação da DCTF, após a ciência do despacho decisório, para se fazer prova do direito creditório
pleiteado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.956 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902144/2014-80
6
(Processo no 10880.928039/2009-25, Acórdão no 9303-010.464, Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, sessão de 18/06/2020)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 23/11/2012
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF 164.
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do direito
creditório alegado. A mera apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada
de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da
prova, que continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito. O
instituto da diligência não se afigura como remédios processuais destinados a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.
(Processo no 10875.900753/2013-12, Acórdão no 3001-003.245, Relatora
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, sessão de 23/01/2025)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em PER/DCOMP. A prova documental deve ser apresentada pelo
sujeito passivo juntamente com o recurso interposto.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Aplicação da Súmula CARF no 164.
(Processo no 10120.904244/2015-45, Acórdão no 3401-011.714, Relator
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, sessão de 27/06/2023)
O entendimento de que a retificação da DCTF, depois da ciência do despacho
decisório, é medida insuficiente para fazer prova do direito creditório pleiteado encontra-se
expresso na Súmula CARF no 164:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.956 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902144/2014-80
7
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
No presente caso, caberia à Recorrente não só a juntada do DACON e da DCTF
retificadora, mas também dos elementos de prova, ou seja, os documentos hábeis e idôneos que
dão lastro aos lançamentos retificados, capazes de demonstrar o erro supostamente cometido na
DCTF Original, que embasou o Despacho Decisório em referência, com base em escrituração
contábil/fiscal e documentos de suporte, como notas fiscais.
Revela-se oportuno esclarecer que o precedente do CARF (Acórdão 3401-006.161)
mencionado pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, em que pese num primeiro momento
parecer amoldar-se à hipótese dos presentes autos, não guarda convergência quando se analisa o
seu inteiro teor e a situação fática, consoante se depreende dos seguintes trechos extraídos do
voto de relatoria do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
7. O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
8. Quando o contribuinte apresenta DCTF retificadora após a ciência do Despacho
Decisório de não homologação, ou mesmo antes deste, só se admite a redução do
débito mediante comprovação do erro incorrido na DCTF original, demonstrado
pelo contribuinte, com base em escrituração contábil/fiscal e documentos de
suporte, como notas fiscais. Esta é a regra estabelecida pelo art. 147 do Código
Tributário Nacional (CTN):
(...)
9. E nos processos em que o contribuinte reivindica um direito de crédito contra a
Fazenda Nacional, tem-se que o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária
ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido
de
restituição,
ressarcimento
ou
compensação
apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido.
10. Ocorre que, da análise dos autos, verifico que o recorrente anexou, às fls.
62/65, cópia dos seus Balancetes Contábeis onde consta o registro de valor
destinado à constituição de provisão técnica; às fls. 67/92, cópia da DCTF
retificadora, transmitida em 01/10/2012, diminuindo o valor do débito de COFINS
para o mesmo montante informado no PER/DCOMP; às fls. 93/107, cópia do
DACON retificador, diminuindo o valor do débito de COFINS para o mesmo
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.956 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902144/2014-80
8
montante informado na DCTF retificadora; e, à fl. 109, cópia do Comprovante de
Arrecadação do valor do débito originalmente informado na DCTF e no DACON.
11. Todos estes documentos foram apresentados juntamente com sua
Manifestação de Inconformidade, na qual deixou claro que a razão para a
diminuição do débito de COFINS resulta de erro na apuração inicial, decorrente
da não dedução dos valores destinados à constituição de provisão técnica —
PEONA — Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (IBNR — lncurred But
not Reported), nos termos do art. 3°, § 9o, inciso II da Lei n° 9.718/98/98.
12. Apresentou planilhas no corpo deste recurso, demonstrando como foi
efetuada a apuração inicial, que alega ser incorreta, e como deveria ser a
apuração correta, com a devida dedução dos valores destinados à constituição de
provisão técnica, chegando ao valor da COFINS informado no DACON e na DCTF
retificadores.
(...)
15. Contudo, a DRJ, de forma rigorosamente formalista, a meu ver, fundamentou
sua decisão afirmando que "Ainda que a contribuinte, posteriormente à entrega
da Dcomp, tenha tratado de retificar formalmente a DCTF, esta não tem o efeito
de validar retroativamente a compensação instrumentada por Dcomp pois, como
se viu, a existência do indébito só se aperfeiçoou bem depois".
(...)
18. No entanto, em sede de Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
apresentou indícios suficientes para indicar que o crédito pleiteado poderia
realmente existir. Nesse contexto, caberia à DRJ, exercendo sua função julgadora,
ultrapassar o mero cotejo de informações entre declarações existentes no
sistema, realizado por programas de informática, para adentrar na verdade
material dos fatos e analisar as provas apresentadas. Nesta fase processual,
poderia ser confirmada ou não a correção do Despacho Decisório, a partir de
diligências solicitadas à unidade local da RFB de jurisdição do contribuinte para
um aprofundamento na investigação do crédito.
19. Caso não apresentasse nenhum documento de sua contabilidade e nem uma
planilha ou fundamento jurídico/contábil explicando os motivos de ter
diminuído o débito do tributo, aí sim não haveria como solicitar uma diligência
apenas com base em informações prestadas em DACON ou DCTF, sejam
originais ou retificadores, pois diligências não devem se prestar à produção de
provas, mas apenas para esclarecer dúvidas do julgador. E, no presente caso,
entendo ser inegável que, à luz dos documentos apresentados, há pelo menos
uma dúvida razoável quanto ao direito do sujeito passivo. Registre-se que não se
pode impor a este que saiba exatamente todos os documentos que o julgador
entende necessários ao deferimento do pedido.
(Processo no 10880.958992/2012-10, Acórdão no 3401-006.161, Relator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, sessão de 21/05/2019) (g.n.)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.956 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902144/2014-80
9
Pela leitura dos trechos acima, salta aos olhos que ao contrário da interpretação
dada pela Recorrente, o Conselheiro Relator é categórico ao afirmar que caso a contribuinte,
naquele caso, não tivesse apresentado nenhum documento contábil e nem uma planilha ou
fundamento jurídico/contábil explicando os motivos de ter diminuído o débito do tributo, não se
poderia solicitar uma diligência “apenas com base em informações prestadas em DACON ou DCTF,
sejam originais ou retificadores, pois diligências não devem se prestar à produção de provas, mas
apenas para esclarecer dúvidas do julgador”. Em passagem anterior, o Conselheiro Relator ainda é
expresso em manifestar o seu entendimento no sentido de que a comprovação do erro incorrido
na DCTF original, demonstrado pelo contribuinte, deve ser feita com base “em escrituração
contábil/fiscal e documentos de suporte, como notas fiscais”.
Por fim, cumpre destacar que, no presente caso, o acórdão recorrido deixa de
reconhecer o crédito em razão de a Recorrente não ter trazido o conjunto probatório que
amparasse a realidade fático-jurídica alegada. Ora, se o acórdão recorrido é expresso em deixar de
reconhecer os créditos correspondentes por carência do conjunto probatório então apresentado,
é de se esperar que, no respectivo recurso voluntário, tais inconsistências sejam saneadas, o que
não se verificou na hipótese, dado que a Recorrente não traz nenhuma prova adicional do alegado
direito junto com a sua peça recursal. Sendo assim, a Recorrente deixou transcorrer a sua
oportunidade de produzir provas que sustentassem as suas alegações, ônus que lhe competia.
Diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito creditório, não há
como reconhecer o crédito pretendido.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 122
DF CARF MF
Original